Tribunal: CARF
Processo: 10380.730572/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730572/2017-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.433 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Embargante
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
Demonstrada a ocorrência da contradição aduzida, acolhem-se os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, com efeitos infringentes, para sanear o
acórdão embargado, em conformidade com a normatividade aplicável ao caso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS JUNTO À
ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). ISENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Em conformidade com decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em
julgamento submetido à sistemática de repercussão geral, admite-se o registro
de crédito de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do
ADCT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher, com efeitos
infringentes, a parte dos embargos relativa às aquisições de filmes, rolhas e tampas plásticas,
assegurando-se ao Embargante o direito de apuração do crédito com base nas alíquotas do
imposto aplicáveis às operações tributadas oriundas das demais regiões do País. Vencidos os
conselheiros Ricardo Sierra Fernandes, que rejeitava os embargos, e Márcio Robson Consta, que
os acolhia apenas em parte, para acatar o crédito somente em relação às aquisições junto à
empresa Valfilm Amazônia Indústria e Comércio Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730572/2017-08
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-005.423, de 23/05/2019, em razão da alegada ocorrência de
omissão, contradições e obscuridade na decisão.
Os presentes autos originaram-se da lavratura de auto de infração de IPI
decorrente da apuração de aproveitamento indevido de créditos do impostos, em razão das
seguintes constatações: (i) erro na classificação fiscal em aquisições de kits concentrados para
bebidas da Pepsi Cola da Amazônia Ltda. e Arosuco Aromas e Sucos Ltda. e (ii) desconto
indevido de crédito relativamente a aquisições de itens não enquadráveis no conceito de matéria-
prima, produto intermediário ou de material de embalagem.
Em Impugnação, o contribuinte contestou a autuação, aduzindo, em preliminar, a
nulidade do auto de infração em razão da ocorrência de alteração dos critérios jurídicos do
lançamento (novo enquadramento fiscal dos “kits” para produção de refrigerantes) e ausência de
motivação na reclassificação fiscal empreendida pelo Fisco, e, no mérito, (i) o direito ao crédito
de IPI sobre os insumos e materiais de embalagem para fabricação de refrigerantes adquiridos da
Zona Franca de Manaus (ZFM), (ii) direito ao crédito sobre as aquisições ao abrigo da isenção
do art. 82, II, do RIPI/2010, (iii) ausência de erro de classificação fiscal dos “kits” adquiridos
junto às empresa Pepsi e Arosuco, (iv) boa-fé e direito aos créditos glosados, (v) regularidade do
creditamento extemporâneo e (vi) ilegalidade e improcedência da multa de ofício e da cobrança
de juros sobre a multa.
A Impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento (DRJ), que
manteve o lançamento em sua integralidade.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou seus argumentos de defesa,
alegando, ainda, (i) cerceamento do direito de defesa por ausência de apreciação das provas e
argumentos apresentados, (ii) nulidade da autuação por ausência de pressupostos de validade
(inexistência de apresentação de provas técnicas e de apreciação daquelas apresentadas no curso
do procedimento – laudos) e (iii) direito ao crédito de IPI nas aquisições de filmes, rolhas e
tampas plásticas oriundos da Amazônia Ocidental.
No acórdão no 3201-005.423, de 23/05/2019, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade, e, no
mérito, por maioria de votos, deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
determinar a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da
aquisição de produtos isentos da ZFM.
Em sede de embargos, o contribuinte alegou a ocorrência de (i) omissão quanto às
Notas Explicativas utilizadas para demonstrar a correta classificação fiscal dos kits concentrados
para a fabricação de refrigerantes, (ii) contradição e obscuridade em relação à aplicação
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

subsidiária das Regras Gerais do Sistema Harmonizado e (iii) contradição referente ao crédito de
IPI em relação à aquisição de filmes, rolhas e tampas plásticas, embargos esses acolhidos apenas
em parte pelo Presidente da turma, com a admissão apenas da ocorrência da contradição
identificada no item “iii”.
O Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF não deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), decisão essa mantida
pela Presidente do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte em face do acórdão no 3201-005.423, de 23/05/2019, em razão da alegada
ocorrência, devidamente admitida pelo Presidente da turma, de contradição entre o voto
vencedor e a negativa do direito a crédito nas aquisições de filmes, rolhas e tampas plásticas.
Segundo o Embargante, os termos utilizados no voto condutor do acórdão
embargado levam à contradição apontada, pois, ao mesmo tempo em que se afirma que, “na
inexistência de IPI destacado, não há crédito a ser tomado”, suscita, na mesma ocasião, o
reconhecimento do direito a crédito de IPI na entrada de insumos isentos oriundos da Zona
Franca de Manaus (ZFM), em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no
julgamento do RE no 592.891/SP.
Assim, ainda de acordo com o Embargante, ao julgar como superado o argumento
quanto ao direito a crédito de IPI na entrada de insumos (matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem) adquiridos na ZFM, o colegiado deveria ter revertido as glosas de
créditos nas aquisições de filmes, rolhas e tampas plásticas, em conformidade com o princípio da
não cumulatividade.
No despacho de admissibilidade dos embargos, o Presidente da turma assim se
pronunciou:
Com razão, a embargante. O voto vencido (vencedor nesta matéria) se ateve a analisar
dois fundamentos: ao creditamento com base em aquisição de insumos que continham
matéria-prima agrícola ou extrativa da Amazônia Legal e o creditamento com base no
princípio da não-cumulatividade do IPI, afastando ambos. Ainda que afastada a questão
do creditamento por não configurada a isenção com no artigo 6o do DL no 1.435/75,
certamente, resta a isenção pela mera proveniência da ZFM, que foi tratada no voto
vencedor, o qual suplanta o afastamento das duas teses proferidas no voto vencido.
No caso, há uma contradição na decisão, pois a aplicação do voto vencedor, smj,
conduziria ao creditamento destes produtos, que foram negados no voto vencido, tido
como vencedor nesta parte.
Extraem-se do voto condutor do acórdão embargado os seguintes trechos
contendo os fundamentos da decisão, verbis:
Fl. 3242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

A autoridade fiscal afirma que a norma isentiva do art. 6o do DL no 1.435/75 exige na
fabricação de produto com o inequívoco consumo de matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais da específica região amazônica, e tal a recorrente não colacionou
qualquer prova.
(...)
Repisa-se, a recorrente não comprovou que a fabricação de produto na Amazônia
Ocidental tenha se dado com utilização de matéria-prima agrícola extrativa
vegetal e não um produto intermediário resultado da utilização desse insumo.
Ademais o aspecto de composição mínima ou essencialidade não foi suscitado pela
autoridade fiscal e, ainda que este Relator considere sua pertinência, torna-se secundário
face à falta de comprovação em comento.
(...)
Parece-me que a contribuinte não assimilou que era seu dever prover os autos com
provas que ateste a utilização de matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal na
fabricação no âmbito da Amazônia Ocidental de filmes, tampas, rolhas e outros
materiais de embalagem na condição de insumos do processo fabril de bebidas.
A leitura interpretativa da recorrente é equivocada pois fundada no entendimento de que
a norma do art. 6o, § 1o, exige apenas que os fornecedores sejam situados na ZFM e
inexiste qualquer exigência acerca da essencialidade da matéria-prima regional na
composição do produto fabricado no âmbito daquela regional o qual a lei confere o
benefício da isenção.
Mais uma vez, a essencialidade não foi fundamento da autuação e tampouco do acórdão
da DRJ. Contudo, meu entendimento pessoal é que o requisito de utilização de matéria-
prima agrícola ou extrativa vegetal traz consigo a essencialidade de utilização de
insumo dessa natureza para que o benefício atenda aos seus fundamentos de promoção
do desenvolvimento regional da Amazônia Ocidental, tal como se refere a Exposição de
Motivos do DL no 1.435/75.
(...)
O princípio da não-cumulatividade do IPI apenas se efetiva com a concessão do
crédito na entrada de produto industrializado no estabelecimento de contribuinte do
Imposto e corresponde aos valores destacados no respectivo documento fiscal, quando
hábeis e idôneos. Se inexistir IPI destacado crédito não haverá. (destaques nossos)
Considerando-se os excertos supra, constata-se que a decisão embargada se
pautou na análise de uma sequência de possibilidades para se confirmar ou não o pretendido
crédito de IPI.
Num primeiro momento, constatou-se que inexistia nos autos prova de que os
filmes, rolhas e tampas plásticas tivessem sido produzidos a partir de matérias-primas agrícolas
ou extrativas vegetais originárias da Amazônia Ocidental, nos termos exigidos pelo art. 6o, § 1o,
do Decreto no 1.435/1975, fato esse que inviabilizava o reconhecimento de isenção.
Na sequência, afastou-se a pretensão do então Recorrente de inverter o ônus da
prova quanto à comprovação da essencialidade dos insumos aplicados na fabricação dos
produtos sob análise, vindo a concluir que, na hipótese de se tratar de produtos tributados com
alíquotas positivas, situação em que, indubitavelmente, ter-se-ia por configurado o direito ao
crédito de IPI, nas notas fiscais de aquisição de filmes, rolhas e tampas plásticas, inexistia
destaque do imposto, sendo essa mais uma razão para a manutenção das respectivas glosas.
Fl. 3243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

Já no voto vencedor (vencido nessa matéria), consignou-se o seguinte:
Entendo que o direito ao crédito relativo a produtos isentos nada mais é do que a
correta aplicação do princípio da não-cumulatividade, com a consequente
desoneração tributária do consumidor final.
A adoção de entendimento contrário, com a devida vênia, implica, na prática,
transformar a isenção em espécie de diferimento, com a consequente frustração do
princípio da não-cumulatividade do IPI.
(...)
Não se pode omitir que a questão, está submetida perante o Supremo Tribunal
Federal STF, sob o rito da repercussão geral, objeto do RE no 592.891, o qual foi
recentemente julgado e com decisão favorável a tese posta em discussão pela
Recorrente.
(...)
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário parcialmente para reconhecer o
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, em
plena consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal STF, no Recurso
Extraordinário no 592.891.
Nota-se dos trechos acima que, no voto vencedor, este adstrito à possibilidade de
se aplicar ou não ao presente caso a decisão do STF acerca do direito a crédito do IPI nas
aquisições de insumos isentos oriundos da ZFM, reverteram-se as respectivas glosas, afastando-
se, assim, o fundamento do voto vencido nessa matéria, qual seja, a inexistência de previsão
legal ao direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
No julgamento do RE 592.891, o acórdão do STF restou ementado nos seguintes
termos:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40,
92 E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I
E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

Destacam-se alguns trechos do voto da Ministra Relatora, verbis:
(...) é imperativo o reconhecimento dos referidos créditos sob pena de serem
anulados os efeitos da isenção do IPI e, assim, ser contrariada a finalidade da criação
da ZFM. Como a não cumulatividade albergada no art. 153, o 3o, II, da nossa Lei
Fundamental a tanto não se presta, consoante a reafirmada jurisprudência da Casa, resta
saber se a Constituição confere à peculiar isenção da sub-região de Manaus força
suficiente para tanto.
(...)
A Zona Franca de Manaus consubstancia área detentora de regime jurídico
temporário e especialíssimo, único no formato federativo nacional, com o escopo de
realizar a imprescindível missão desenvolvimentista, consoante orienta o art. 1o do
decreto-lei instituidor, ao considerar as mercadorias brasileiras a ela destinadas como
“exportadas para o estrangeiro”, gozando dos benefícios fiscais concedidos à
exportação, dentre eles a desoneração frente ao IPI.
De igual modo, importações realizadas por empresas situadas na ZFM não se submetem
ao IPI, bem como isentas do IPI todas as mercadorias lá produzidas, “quer se
destinem ao seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do
território nacional”, na dicção do art. 9o do mesmo diploma, verbis :
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas
as mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao
seu consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em
outras regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos
estabelecidos no art. 7° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de
30.12.91)
§ 2° A isenção de que trata este artigo não se aplica às mercadorias referidas
no § 1° do art. 3° deste decreto-lei. (Incluído pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
(...)
Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o
adquirente de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos)
“nada mais fará do que adotar a alíquota prevista no direito positivo”, nas palavras
de José Eduardo Soares de Melo e Luiz Francisco Lippo.24 Também neste sentido,
Hugo de Brito Machado.
(...)
O fato de a Constituição Federal encampar o desenvolvimento da Zona Franca de
Manaus, constitucionalizando os dispositivos do Decreto Lei no 288/1967, transformou-
os, no dizer de Ives Gandra da Silva Martins, em verdadeira norma constitucional de
exceção, “fugindo, pois, à normatividade tributária constitucional estatuída no
capítulo I do Título VII da Lei Suprema, que disponha diversamente.”
(...)
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

Assim, esta isenção em especial não pode ser tratada, conforme os comandos da
Constituição, como isenção comum, pois diz respeito a uma área de incentivos
fiscais com posição diferenciada pela própria Constituição. “A diferenciação da
Zona Franca de Manaus, no que se refere a benefícios fiscais, deve-se a sua diferença
geográfica e econômica. Sendo ela, de fato, diferente por razões geográficas e
econômicas, deve ser tratada, de direito, de modo diferente, para que, um dia, possa
ficar, de fato, igual e, a partir de então, ser submetida a regras iguais. Em suma, sendo
diferente, ela precisa de regras diferentes que possam promover a sua igualdade”,
assevera Humberto Ávila na obra citada.
(...)
Não bastasse, o constituinte originário assentou expressamente a preservação dos
incentivos fiscais para Zona Franca de Manaus em razão da busca pelo
desenvolvimento nacional através da redução das desigualdades regionais. A
isenção de IPI para produtos oriundos da sub-região de Manaus atua em prol do
pacto federativo para que a assimetria de direito possa corrigir a assimetria de fato
e assim confere tratamento desigual para situações desiguais. (destaques nossos)
Conforme se extrai dos excertos supra, o STF reconheceu, em decisão submetida
à sistemática da repercussão geral, o direito a crédito nas aquisições de insumos produzidos na
ZFM, tendo-se em conta que, em operações da espécie em outras regiões do território nacional,
há a previsão de alíquota positiva que servirá de base à apuração do crédito presumido de IPI.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), em parte reproduzido no
voto vencido (vencedor nessa matéria), as aquisições de filmes, rolhas e tampas plásticas
(material de embalagem) ocorreram junto a sociedades empresárias instaladas em distritos
industriais de Manaus (Ravibrás Embalagens da Amazônia Ltda., Crown Embalagens Metálicas
da Amazônia S.A., Rexam Amazônia Ltda. e Valfilm Amazônia Indústria e Comércio Ltda.),
situação em que, mesmo que se afastasse, como fizera a Fiscalização, a aplicação das isenções
previstas no art. 81, inciso II, do RIPI/2010 e no art. 6o do Decreto-lei no 1.435/1975 (art. 95, III,
do RIPI/2010), ainda assim, conforme apontado pelo Embargante, as referidas aquisições se
enquadravam na isenção geral reconhecida pelo STF.
Destaque-se que, no julgamento do RE 592.891, o STF definiu a tese de
repercussão geral nos seguintes termos:
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da
isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”1 (destaques
nossos)
Nesse sentido, encontrando-se assegurado pelo STF o direito a crédito de IPI nas
aquisições isentas de material de embalagem oriundas da ZFM, vota-se por acolher, com efeitos
infringentes, a parte dos embargos relativa às aquisições de filmes, rolhas e tampas plásticas,
assegurando-se ao Embargante o direito de apuração do crédito com base nas alíquotas do
imposto aplicáveis às operações tributadas oriundas das demais regiões do País.

1 Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e
importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a
disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca de Manaus.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.433 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.730572/2017-08

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3247
DF CARF MF
Original